Tribunal: TJMT
Processo: 1008405-51.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008405-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MIRIAM RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 810.648.101-87 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0009-43 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1008405-51.2025.8.11.0001.

Origem:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
MIRIAM RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA.

Recorrido:
SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
28 A 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ABORDAGEM VEXATÓRIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SUSPEITA INFUNDADA DE FURTO. CONSTRANGIMENTO EM LUGAR PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais, proposta por consumidora abordada por prepostos da empresa ré em estacionamento de estabelecimento comercial, sob a acusação infundada de furto. A autora foi revistada publicamente, impedida de sair do local e liberada após constatação de inexistência de qualquer irregularidade. Pleiteou indenização por danos morais, ao passo que a empresa ré sustentou ter agido no exercício regular do direito de vigilância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve excesso na abordagem realizada por prepostos da empresa em desfavor da reclamante, de modo a configurar ato ilícito; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais e qual o valor adequado à reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem de consumidor em via pública, ainda que para fins de fiscalização, deve observar os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, sendo ilícito o ato que exponha o abordado a constrangimento injustificado perante terceiros.

A reclamada não apresentou provas que demonstrassem fundadas suspeitas contra a autora ou que justificassem a conduta de seus prepostos, tampouco adotou medidas de contenção ou apoio após o constrangimento causado.

Restou comprovado que a abordagem foi ostensiva, constrangedora e sem respaldo fático, caracterizando-se abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil, e ensejando reparação por dano moral, nos moldes do art. 927 do mesmo diploma legal.

O dano moral, nesse contexto, prescinde de prova específica do prejuízo, por se tratar de hipótese de dano
in re ipsa
, sendo suficiente a demonstração do ato ilícito e de suas circunstâncias.

O valor de R$ 6.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado à extensão do dano, respeitando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da indenização.

Nos Juizados Especiais, é incabível a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios em primeiro grau, salvo em caso de litigância de má-fé, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A abordagem de consumidor em local público, desacompanhada de prova mínima de fundada suspeita, configura abuso de direito e enseja reparação por dano moral.

O dano moral decorrente de acusação infundada de furto em estabelecimento comercial é presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade do ato e o caráter pedagógico da medida.

A ausência de comprovação de litigância de má-fé impede a imposição de custas e honorários advocatícios em primeira instância, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 187, 927 e 406, § 1º; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1027379-07.2023.8.11.0002, Rel. Juíza Eulice Cherulli, j. 13.06.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1018240-05.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 17.11.2023; TJMT, EI nº 0073022-65.2010.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03.03.2011; STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática prolatada no ID 295559493, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1.

Inobservância das provas e da contradição na sentença;

2.

Violação ao dever de motivação e garantia da ampla defesa;

3.

Configuração do dano moral.

Ao final, requer a reforma da r. sentença, bem como a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, no dia 11/01/2025, a reclamante, após realizar compras no estabelecimento da empresa reclamada, já na área do estacionamento, foi surpreendida ao ser abordada por prepostos, na presença de outros clientes que entravam e saíam do atacadista, sob a acusação de furto de peças de vestuário. Suas compras foram revistadas, enquanto os prepostos, que se comunicavam constantemente por rádio, chamavam a atenção de todos ao redor.

Completamente envergonhada, humilhada e sem entender o motivo daquela abordagem ríspida, violenta e constrangedora, a reclamante informou aos prepostos da ré que não havia furtado nada, solicitando que verificassem as câmeras de segurança e a nota fiscal da compra.

Afirma que, na ocasião, ligou para o CIOSP (190) para que acompanhassem a situação, pois não tinha nada a temer. Em seguida, foi impedida de deixar o local, tendo que aguardar enquanto a situação era averiguada. Ao final, nada sendo constatado, foi liberada.

Ressalta que, até o momento, ainda sente pânico ao entrar em estabelecimentos comerciais do mesmo gênero, com medo de ser novamente acusada de furto, permanecendo sob os efeitos da conduta irresponsável da reclamada.

A demandada, por sua vez, alega que a mera abordagem, com o intuito de sanar algum equívoco, desde que não realizada de forma temerária e abusiva, constitui exercício regular do direito de vigilância dos estabelecimentos comerciais e, por si só, não configura ato ilícito. Acrescenta que, no caso, a conduta foi exercida dentro dos limites do razoável, não havendo exposição desproporcional, agressão verbal ou violação à honra da parte autora.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumido (CDC).

A solução da controvérsia não demanda maior complexidade, sobretudo diante da regra disposta no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC), que atribui à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e à parte ré o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

A análise dos autos revela que é
incontroversa
a abordagem realizada por prepostos da reclamada nas suas dependências, mais especificamente no estacionamento, local de acesso público e circulação de inúmeros clientes.

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação da existência de ato ilícito em decorrência da abordagem da reclamante e na consequente fixação de indenização por danos morais.

Para afastar a condenação por danos morais, cabia à reclamada demonstrar de forma clara e inequívoca que o ato praticado teve respaldo legal e foi conduzido dentro dos limites da legitimidade, não configurando abuso de direito ou excesso. Isso porque, nos termos do artigo 186 do Código Civil, a ilicitude do ato que cause dano a outrem é o fundamento da responsabilidade civil.

Assim, se a demandada adota conduta que afeta direitos da parte autora, como a abordagem vexatória em estacionamento, recai sobre ela o ônus de comprovar que agiu no exercício regular de um direito e com base em fatos, verdadeiros e razoáveis.
A ausência dessa demonstração impõe o reconhecimento do dano moral e da obrigação de repará-lo.

Nesse aspecto, r
estam caracterizados os danos morais sofridos pela reclamante,
haja vista os transtornos e constrangimentos experimentados, não apenas pela forma explícita da abordagem, mas também pela completa omissão da reclamada em prestar qualquer apoio após o episódio.

Conforme se observa no vídeo constante do ID 295559484, embora a funcionária tenha orientado a autora a procurar o SAC para formalizar sua reclamação, recusou-se a acompanhá-la ou esclarecer os motivos que justificariam a abordagem, demonstrando insensibilidade e falta de zelo no tratamento à consumidora, o que agrava ainda mais o abalo emocional decorrente da situação vexatória vivenciada.

Desse modo, inexistindo demonstração que o ato praticado foi legítimo mantém-se íntegro o nexo causal entre a conduta da preposta da reclamada e os danos suportados pela reclamante, impondo-se o dever de indenizar.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INFUNDADA ACUSAÇÃO PÚBLICA DE FURTO - ABUSO DO DIREITO DE FISCALIZAÇÃO DO SUPERMERCADO - CONSTRANGIMENTO DE CLIENTES - DANO MORAL - CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A acusação infundada de furto realizada pelo estabelecimento comercial (supermercado) causa constrangimento suficiente para abalar a intimidade, a honra e a imagem da pessoa indevidamente acusada. Restam demonstrados os prejuízos de ordem moral quando a situação de fato que extrapola a esfera do mero aborrecimento, reverberando de forma direta e imediata no patrimônio imaterial da vítima.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1027379-07.2023.8 .11.0002, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 13/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/06/2024). (grifei)

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACUSAÇÃO DE FURTO – SITUAÇÃO VEXATÓRIA SOFRIDA PELA RECLAMANTE PERANTE TERCEIROS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante. 2.
Prova carreada aos autos que aponta no mesmo sentido da tese ventilada pela recorrente, acerca da acusação de furto efetuada pela recorrida perante terceiros. 3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa
.

4. O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1018240-05.2021 .8.11.0001, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 17/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/11/2023)
. (grifei)

EMBARGOS INFRINGENTES -
ABORDAGEM INDEVIDA DE CLIENTE EM SUPERMERCADO - ACUSAÇÃO DE FURTO - AUSÊNCIA DE PROVA - DANO MORAL CARACTERIZADO
- ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO - RECURSO PROVIDO.
Ocorrendo a abordagem de cliente no supermercado, desprovida de prova do furto e sem a sutiliza e a privacidade que a situação concreta requer, torna-se devida a condenação da empresa em reparar o dano moral.
O quantum indenizatório atinente ao dano moral deve ser fixado levando-se em conta as peculiaridades do caso, princípio da razoabilidade e critérios consagrados pela doutrina e jurisprudência, em especial o lugar em que foi perpetrado; a extensão do ato praticado; a sua consequência; o conhecimento público; as condições econômicas e sociais do ofensor; o caráter pedagógico e punitivo para o ofensor e o conforto material ao injustamente ofendido, numa relativa compensação a influir na minoração da dor, de modo que a fixação em R$ 10.000,00 não se mostra excessivo, se encontrando aquém dos parâmetros dos julgados correlatos. (EI 73022/2010, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/03/2011, Publicado no DJE 21/03/2011).
(TJ-MT - EI: 00730226520108110000 73022/2010, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/03/2011, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/03/2011) (grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.”
(STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Por fim,
indefiro
o pedido de condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que, no âmbito dos Juizados Especiais, é incabível a imposição desses encargos às partes em sede de primeiro grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95,
litteris:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...).

No caso, inexiste nos autos comprovação de eventual litigância de má-fé por parte da reclamada, não se mostrando possível a sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em primeira instância.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. FATURA EVENTUAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PADARIA. LAUDO DO INMETRO COMPROVANDO A IRREGULARIDADE. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO. (...) 2. Os honorários advocatícios são devidos, no Juizado Especial, apenas no segundo grau de jurisdição, em caso de sucumbência do recorrente". (...)
Recurso provido. (Recurso Inominado nº 8010146-29.2015.8.11.0010. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2016, publicado no DJE 27/09/2016). (grifei)

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para
condenar
a demandada a pagar em favor da reclamante a quantia de
R$ 4
.000,00
(quatro
mil reais), a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025